Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700473-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: APARICIO FREITAS MACIEL DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) teve sua falência decretada em 12/08/2015; 2) seus ativos não são suficientes para pagamento de custas dos processos em que figura como parte; 3) qualquer importe retirado dos ativos da massa falida resultará em prejuízo aos credores; 4) seu balancete sintético de 31/07/2019 atesta que o patrimônio líquido negativo da massa falida é de aproximadamente R$ 4 bilhões; 5) o Col. STJ lhe deferiu a gratuidade de justiça nos autos do CC 148.595/SP; 6) o MPSP também opinou favoravelmente ao deferimento da gratuidade de justiça. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça ou diferido o recolhimento das custas processuais para o final do processo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os documentos por ela juntados indicam a inexistência de disponibilidade financeira para o pagamento das despesas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada dos elementos de prova constantes dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório. Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do pagamento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator